Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602253-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0602253-87.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - NERCIDA APARECIDA MARTINS VELHO -
ELEIÇÃO 2022 DEPUTADO ESTADUAL, PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NERCIDA APARECIDA MARTINS VELHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NERCIDA APARECIDA MARTINS VELHO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775679
01/12/2023
03:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.904

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602253-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 NERCIDA APARECIDA MARTINS VELHO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: NERCIDA APARECIDA MARTINS VELHO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTO COM
C O M B U S T Í V E L . A U S Ê N C I A D E
REGISTRO DA CESSÃO GRATUITA DE
VEÍCULO A DIESEL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
CESSÃO. ARTS. 25, 35, § 11, “A”, 53, I,
D, e 58, II, TODOS DA RES. TSE
23.607/19. IRREGULARIDADE MANTIDA.
DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO COM
COMBUSTÍVEL. VALOR DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. Nos termos do art. 35, § 11, II, "a" da
Res.TSE nº 23.607/2019, os gastos com
Num. 43775679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de
abastecimento de veículos utilizados à
serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas.

2. O registro de gasto com combustível
(diesel), pago com recursos do FEFC,
demanda a comprovação da utilização
de veículo com essa configuração na
campanha eleitoral.

3. A apresentação de documento de
propriedade do veículo a diesel, sem
juntada, contudo, do instrumento de
cessão e do respectivo registro na
prestação de contas da doação
estimável, não atende integralmente os
requisitos dos arts. 25, 35, § 11, II, a , 53,
I, d, e 58, II, todos da Res. TSE 23.607/19.

4. O gasto com combustível, não
comprovado, no montante de R$ 600,00
autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em
face de seu valor diminuto, inferior a R$
1.064,00. Precedentes desta Corte e do
TSE.

5. Necessidade de devolução do valor de
R$ 600,00, gasto com combustível diesel,
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79,
§ 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Aprovação com ressalvas, com
determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43775679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NERCIDA APARECIDA
MARTINS VELHO, candidata não eleita a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43098556) e das contas finais
(ID 43248211).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43262210), não houve impugnação (ID 43365955).

Após a apresentação de contas retificadoras, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato, emitiu Parecer Técnico
Conclusivo pela desaprovação das contas (ID 43729753) em função da ausência de
registro na prestação de contas do veículo RENAVAM 0011628479-0, placa NHR-4D17,
bem como em razão da ausência de apresentação de instrumento de cessão de referido
veículo.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43739382).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
Num. 43775679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para facilitar a análise das contas, a movimentação financeira da campanha
totalizou R$ 4.513,70 (quatro mil quinhentos e treze reais e setenta centavos), sendo R$
3.000,00 (três mil reais) de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC) e
R$ 1.513,70 (mil quinhentos e treze reais e setenta centavos) de doação de recursos
estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).

Nesse contexto, passa-se à análise da inconsistência apontada, conforme
abaixo elencada:

II.i. Ausência de declaração de receita estimável decorrente de cessão
de veículo - irregularidade no gasto com combustível

No item 8, a Seção de Contas Eleitorais aponta que:

Constou do Parecer Técnico Conclusivo (id. 43609305) e do
Parecer Técnico (id. 43649400):

pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
houve repasse de recursos financeiros para a candidata, no
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de recursos estimáveis
em dinheiro no montante de R$ 1.513,70 (mil, quinhentos e treze
reais e setenta centavos), originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, com lançamentos das
despesas e receitas estimáveis em dinheiro na prestação de contas
final apresentada.

Constatou-se que há registro de despesa com locação do veículo
Sedan Maxx, GASOLINA/ALCOOL, RENAVAM 00871151502,
placa ALJ0211 com LIDIA MOREIRA DOS SANTOS, CPF
02524609952, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Foi apresentado
contrato de locação de veículo (id. 43248204). Apesar de não ter
ao site do Detran/PR, constatou-se que o veículo RENAVAM
00871151502 é de propriedade da locadora.

Houve despesa com combustíveis com o fornecedor AUTO
POSTO SANTO ANGELO LTDA, CNPJ 84829696000234, no valor
de R$ 1.718,69 (mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e nove
centavos). Na nota fiscal n° 161 consta informação de venda de
combustível DIESEL no montante de 600,00 (seiscentos reais) – id.
Num. 43775679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15




43248206. Observou-se que o veículo locado para a campanha
não utiliza combustível DIESEL.

Na manifestação protocolada (id. 43631922) a prestadora de
contas argumentou que “O valor de R$ 600,00 referente a diesel
está correto, o veículo abastecido foi cedido gratuitamente para
candidata. Não consta da prestação de contas, tendo em vista que
no sistema SPCE não é possível cadastrar cessão de veículo com
valor zerado”.

Pela prestadora de contas foram juntadas diretamente no PJE Guia
de Recolhimento do Estado do Paraná em nome do contribuinte
Altemir Velho, referente ao IPVA do veículo RENAVAM
00116284790 (Id. 43633367) e espelho da consulta consolidada do
veículo RENAVAM 0011628479-0, placa NHR-4D17,
marca/modelo GM/S10 colina D 4x4, combustível Diesel (id.
43633368).

Verificou-se que não há registro na prestação de contas do veículo
RENAVAM 0011628479-0, placa NHR-4D17. Verificou-se, ainda,
que não apresentado instrumento de cessão de referido veículo.

Na manifestação protocolada (id. 43671981), a prestadora de contas
reiterou argumento expostos em manifestação anterior de id. 43631922.

Pela prestadora de contas foi juntado documento de consulta do veículo
RENAVAM 00116284790 id 43671980.

Mantém-se inconsistência apontada no Parecer Técnico Conclusivo e no
Parecer Técnico id 43649400, vez que não houve registro de receita
estimável em dinheiro de doação do veículo RENAVAM 0011628479-0,
placa NHR-4D17, marca/modelo GM/S10 colina D 4x4, combustível Diesel
e não houve apresentação do instrumento de cessão do referido veículo,
nos termos do art. 25, 53, I, d, e 58, II, todos da Resolução TSE 23.607/19.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe sobre a doação
estimável referente a veículos:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 43775679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

composta:

I - pelas seguintes informações:

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação
pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte
de avaliação;

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

(...)

II - Instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens
cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;

Dessa forma, quando se trata de doação estimável em dinheiro, decorrente
de cessão de veículo, é necessário apresentar na prestação de contas, de forma
cumulativa: i) instrumento de cessão do veículo e; ii) comprovante de propriedade do bem
cedido, que deve ser contemporâneo à campanha, ou seja, deve ter integrado o
patrimônio do candidato anteriormente ao registro da candidatura.

Além disso, os gastos com combustíveis impõem a comprovação de que os
veículos cedidos à campanha tenham sido declarados originariamente na prestação de
contas, consoante disposição do art. 35, § 11, II a, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

(...)

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:

Num. 43775679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

a. os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral:

– ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
PREFEITO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE
CESSÃO OU ALUGUEL DOS VEÍCULOS RESPECTIVOS.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 11, II, "a" e "b" da Res.–TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos utilizados à serviço da campanha,
decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os
veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas,
e seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim. 2.
Configura falha insanável, que enseja a desaprovação das
contas, o candidato declarar gastos com combustível sem,
contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos veículos
respectivos, porquanto comprometida a regularidade do
ajuste. (Precedentes do TSE) 3. A existência de despesas
pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 23.607/2019. 4. Recurso conhecido e
desprovido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060070058, Acórdão
de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 334, Data 12/12/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022.
DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO ELEITO. inexistência de
contrato de cessão/locação de veículo. abastecimento com
recursos do fefc. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M R E S S A L V A S . 1 . A
intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.2. A existência de inconsistências na aplicação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não
Num. 43775679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

compromete a análise das contas e não tem o condão de macular
as contas e ensejar a sua desaprovação.3. Contudo, impõe–se a
devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos
do FEFC para abastecimento de veículo, cuja cessão/locação
não se comprovou.4. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e de gastos realizados em data anterior
é falha que não compromete a regularidade das contas,
autorizando tão somente a anotação de ressalvas, quando
presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060323334, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS
PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO
PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA
DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE
CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE. 1. Os atrasos de poucos dias em relação
à entrega de relatórios financeiros e a apresentação extemporânea
das contas parciais, quando não prejudicam a observância do
financiamento e a transparência da campanha para os eleitores,
não conduzem necessariamente o feito à desaprovação, mormente
quando a apresentação se dá com razoável antecedência à data
do pleito. 2. Caracterizada a utilização de recurso de origem não
identificada surge a obrigação de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional. 3. O veículo objeto de
cessão para campanha deve ser registrado originariamente na
prestação de contas (artigo 35, § 11, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019). 4. A identificação de notas fiscais não declaradas
na prestação de contas e cujo pagamento não transitou pela conta
bancária indica a existência de arrecadação de recursos
financeiros não contabilizada, em desacordo com o que prevê a
Num. 43775679 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. A alteração no fundamento
quanto ao recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional não
implica reformatio in pejus quando o efeito material – o valor do
recolhimento, no caso – é igual ou menor. 6. A existência de
conta bancária não registrada na prestação de contas não gera,
por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não
foi identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.
7. Sendo os atrasos na abertura das contas bancárias de apenas
02 e 03 dias e não havendo indícios de que teria havido
movimentação financeira no período anterior, a inobservância
dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação. 8. Não constando a
contraparte nos extratos eletrônicos, faz–se mister a apresentação
dos comprovantes bancários de doação financeira para
campanha. 9. A divergência entre as prestações de contas
parcial e final, quando não representa óbice à plena fiscalização e
transparência das receitas e despesas eleitorais, não enseja a
reprovação das contas. 10. A realização de despesas antes da
concessão do CNPJ de campanha, sem a comprovação de que o
desembolso financeiro foi efetuado em proveito dos fornecedores,
é causa para a desaprovação quando envolve percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e a transparência das contas. 11. A documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público,
mas não para afastar a irregularidade detectada. 12. O
candidato, ao final da campanha, declarou saldo de recursos
oriundos do FEFC, mas não apresentou o comprovante de
transferência ao Tesouro Nacional. In casu, a devolução da referida
quantia ao erário é medida que se impõe. 13. Recurso conhecido
e parcialmente provido. Contas desaprovadas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 25/08/2022)

Na espécie, a prestadora juntou à presente prestação de contas o documento
do veículo RENAVAM 0011628479-0, placa NHR-4D17, marca/modelo GM/S10 colina D
4x4, combustível Diesel, porém tal veículo não foi registrado na prestação de contas,
assim como não houve apresentação do instrumento de cessão do referido veículo, em
contrariedade aos dispositivos supracitados, não havendo devida comprovação da cessão
gratuita de bem móvel.

Ao ser intimada sobre o parecer, a prestadora manifestou-se no seguinte
Num. 43775679 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

sentido (id. 43671981):

Quanto a inclusão do documento de cessão no SPCE, frisa-se
conforme já explicitado em nota explicativa, o sistema SPCE não
possui campo para indicar dados e documentos em relação a
cessão gratuita, somente onerosa, por esta razão havia sido
omitido esta informação

Não socorre razão à prestadora.

Com efeito, o sistema SPCE, contrariamente ao alegado, possui campo
próprio à declaração de doações estimáveis em dinheiro, como a cessão gratuita de bem
móvel, chamado Relatório de Receitas Estimáveis em Dinheiro.

Tanto é assim que a própria prestadora declarou no relatório de receitas
estimáveis em dinheiro registradas na prestação de contas uma doação de material
impresso recebida do órgão partidário estadual, mas não declarou nesse campo a cessão
do veículo RENAVAM 0011628479-0, placa NHR-4D17, marca/modelo GM/S10 colina D
4x4, combustível Diesel (Id. 43632312).

Destarte, a ausência de comprovação efetiva da cessão gratuita do veículo,
com a simples apresentação do documento de propriedade do veículo, não é suficiente
ao atendimento da norma prevista no art. 58,II, da Res. TSE nº 23.607/2019, pelo que a
manutenção da irregularidade é medida de rigor.

Por conseguinte, a ausência de comprovação efetiva da cessão do veículo a
diesel implica na irregularidade do gasto com essa espécie de combustível no valor de R$
600,00 (seiscentos reais).

No entanto, a despeito da irregularidade atingir 13,29% da movimentação
total da campanha, considerando que se trata de valor diminuto – R$ 600,00 (seiscentos
reais) – é possível a anotação de mera ressalva, uma vez que o montante se encontra
abaixo do valor de R$ 1.064,10 estabelecido pelo C. TSE e por esta Corte Eleitoral como
limite autorizador para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
como se vê:

Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido
como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se,
então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial
Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
Num. 43775679 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

23/06/2020). Grifei.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO.
PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação
de gasto eleitoral configura irregularidade e, caso o recurso
utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite–se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não
comprovado.2 – Não se configura desvio de finalidade quando a
verba pública do FEFC é destinada à candidatura feminina e ela a
utiliza para confecção de material de propaganda comum com
candidato masculino do mesmo partido, em razão do benefício que
reverte a ambos.3 – A omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha ciência acerca do
destino de verbas da campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à
desaprovação das contas. No caso, considerando que a
irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera
ressalva.4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO BEM – RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL DIMINUTO
DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.1. A ausência de comprovação da propriedade de
bem de terceiro cedido à campanha é irregularidade grave, na
medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando
Num. 43775679 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

a devolução da importância ao Tesouro Nacional.2. De acordo com
a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
"a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021).3.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

Todavia, considerando que não foi declarado corretamente o veículo cedido à
campanha compatível com o combustível gasto, é mister a devolução do valor de R$
600,00 (seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019, pois os recursos eram oriundos do FEFC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por NERCIDA APARECIDA MARTINS VELHO, relativas à sua candidatura
ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2022 pelo Partido PTB, impondo-lhe a
obrigação de recolhimento de R$ 600,00, ao Tesouro Nacional, conforme determinação
do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado do presente feito.

Caso descumprida a obrigação de apresentação do comprovante de
recolhimento mencionada, a publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação
do prestador das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu
trânsito em julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como
previstos no art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade
de apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

Num. 43775679 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602253-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 NERCIDA
APARECIDA MARTINS VELHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: NERCIDA APARECIDA MARTINS VELHO - Advogados da REQUERENTE:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775679 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103412422100000042733834
Número do documento: 23120103412422100000042733834
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:26:15